Tribunal: STF
Processo: ARE 680688
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2. LEI N. 9.394/1996: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. 3. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.